Tribunal: TJMT
Processo: 0024620-48.2015.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0024620-48.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), VANILTO NOGUEIRA FIXINA - CPF: 468.536.501-15 (APELANTE), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), FAYROUZ MAHALA ARFOX - CPF: 012.982.471-28 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CERTIDÃO DE CRÉDITO –
EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA – CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – DECRETO No 766/11 – SUSPENSÃO DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL
– RECURSO PROVIDO.

1.
A certidão de crédito salarial constitui ato administrativo de confissão de dívida cujo prazo de prescrição está suspenso em razão do sobrestamento de qualquer pagamento disposto no artigo 2o do Decreto do Estado de Mato Grosso no 766, de 14 de outubro de 2011

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

VANILTO NOGUEIRA FIXINA

APELADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Vanilto Nogueira Fixina
, contra sentença proferida pelo
Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos dos Embargos à Execução no. 0024620-48.2015.8.11.0041, opostos pela Fazenda Pública Estadual em face do Apelante, julgou procedente os pedidos formulados na inicial, nos termos do inciso I do art. 487 do CPC.

Condenou a parte Embargante ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 3o e 4o, do CPC.

O Embargado, ora Apelante, interpôs embargos de declaração (ID n.
28379487). O Juízo
a quo
rejeitou-os (ID 28379492).

Em suas razões recursais, Vanilto Nogueira Fixina, alega que o crédito cobrado não está prescrito, ao argumento de que
informou da existência de causa interruptiva da prescrição quinquenal, qual seja, o protocolo, com a devida citação validade, de ação de execução com idêntico objeto ao que ora se discute, de n° é 39001—66.2012.811.0041Codigo: 785158.

Sustenta que, o
Decreto no 766/2011, sobrestou no âmbito do Poder Executivo Estadual qualquer pagamento, compensação ou recebimento de carta de crédito, a teor do art. 2o do referido decreto
.

Por fim, pugna para que seja conhecido e provido o presente recurso, condenando o Apelado a proceder ao pagamento do crédito do exequente no valor de R§ 46.796,58 (quarenta e seis mil setecentos e noventa e seis reais e cinquenta e oito centavos), os quais deverão ser devidamente corrigidos e atualizados com juros de 0,5% ao mês (artigo1°- F da LC 9.494/97), e correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data da emissão da certidão.

Decorreu o prazo para o Apelado apresentar contrarrazões, conforme certidão de ID n.
28379499.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 11 de setembro

de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2020